Tribunal: TJES
Processo: 0006710-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006710-38.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED DO EST DO ES FED DAS COOP DO TRAB MED DO ESTADO DO ES
APELADO: GISELIA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0006710-38.2018.8.08.0024

Embargante: Giselia Ferreira da Silva

Embargada: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Giselia Ferreira da Silva contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e deu-lhe parcial provimento.

Em suas razões a embargante aduz, em síntese, que (a) o acórdão está obscuro, sendo necessário esclarecer se está mantida a condenação da embargada ao pagamento dos danos materiais; (b) há contradição, uma vez que, tratando-se a recorrida de uma grande empresa do ramo da saúde, o valor fixado não inibirá a reincidência; (c) há contradição na fixação dos ônus sucumbenciais, uma vez que os pedidos pleiteados na demanda foram deferidos em favor da embargante.

Contrarrazões ofertadas pela embargada, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.04.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O recurso não merece provimento.

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O voto condutor foi claro ao destacar que “
a sentença proferida pelo juízo
a quo
declarou a nulidade da cláusula e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, tendo o apelo se manifestado tão somente contra a primeira modalidade de dano.”.
Portanto, não há dúvidas de que a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, que não foi objeto da irresignação recursal, restou mantida.

Quanto às supostas contradições afetas ao valor da indenização por danos morais e às verbas de sucumbência, refletem tentativa de rediscussão do julgamento, o que não se afigura cabível na via estreita dos embargos de declaração.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

O acórdão embargado expôs de forma fundamentada os motivos que ensejaram a redução do montante da indenização por danos morais, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais, não havendo contradição interna a ser sanada.

Como dito, as razões expostas pela embargante denotam sua pretensão de rediscussão da matéria, apontado suposto equívoco de julgamento, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O voto condutor foi claro ao destacar que “
a sentença proferida pelo juízo
a quo
declarou a nulidade da cláusula e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, tendo o apelo se manifestado tão somente contra a primeira modalidade de dano.”.
Portanto, não há dúvidas de que a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, que não foi objeto da irresignação recursal, restou mantida.

2. Quanto às supostas contradições afetas ao valor da indenização por danos morais e às verbas de sucumbência, refletem tentativa de rediscussão do julgamento, o que não se afigura cabível na via estreita dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.